Tribunal: STM
Processo: 7000647-48.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000647-48.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: WESLEY FRANÇA CAMILO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/02/2022 a 17/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu
provimento ao presente Recurso para receber a Denúncia ofertada pelo
Ministério Público Militar e determinou a baixa dos autos ao Juízo a quo para que
promova o regular processamento do feito, nos termos do voto do Relator
Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/03/2022 16:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212b619a2f
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000647-48.2021.7.00.0000
RELATOR: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: WESLEY FRANÇA CAMILO DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290
DO CPM. DENÚNCIA. JUÍZO "A QUO". REJEIÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. MERAS
IRREGULARIDADES. "IN DUBIO PRO SOCIETATE". PROVA DE FATO CRIMINOSO.
INDÍCIO DE AUTORIA. PRESENÇA. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

A cadeia de custódia não depende exclusivamente do termo de apreensão nem do
laudo preliminar. Essas provas, quando presentes e idôneas, geram presunção de
sua preservação, contudo, ainda que ausentes, imprecisas ou incorretas não
conduzem, automaticamente, à rejeição da denúncia.

O percurso pormenorizado entre a apreensão e a realização do exame pericial
definitivo dos objetos apreendidos com o Acusado pode, ao menos em tese, ser
esclarecido por outras provas, cujo ônus da produção recaem exclusivamente
sobre o Ministério Público Militar.

Reunidos os indícios mínimos necessários para a deflagração da Ação Penal
Militar, deve a Denúncia ser recebida.

Recurso provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao presente Recurso, para receber a
Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar e em determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo, para que
promova o regular processamento do feito.

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, de 30/6/2021, proferida nos autos do Auto de Prisão em
Flagrante nº 7000020-72.2021.7.12.0012, que rejeitou a Denúncia ofertada em desfavor do S2 WESLEY

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/03/2022 16:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212b619a2f
FRANÇA CAMILO DA SILVA (Processo nº 7000020-72.2021.7.12.0012, evento 43).

O Ministério Público Ofereceu Denúncia nos seguintes termos (Processo nº 7000020-72.2021.7.12.0012,
evento 38):

Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que, em 14 de março de 2021, por volta das
19:10, no interior do alojamento da Base Aérea de Porto Velho, o denunciado, durante o
serviço, trazia consigo substância entorpecente sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.

Na data dos fatos, por volta das 17:20, o 3S ALMEIDA tomou conhecimento de que dois
soldados informaram à sua equipe de serviço que o S2 FRANÇA estaria portando droga e
fazendo consumo no posto de serviço do paiol e oferecendo a terceiros.

Ato contínuo, o 3S ALMEIDA informou a ocorrência ao Oficial de Dia (2° Ten CASTRO), o
qual disse ao graduado que pensaria na ação adequada para comprovar o possível delito.

Momentos depois, aproximadamente às 18:30, 2° Ten CASTRO e o 3S ALMEIDA decidiram
realizar uma revista inopinada em toda a equipe de serviço que estivesse no alojamento
durante o descanso do quarto de hora, no momento que coincidisse com a folga do S2
FRANÇA.

Em razão disso, comunicaram todo o ocorrido ao Maj WILLIAM (Chefe da Inteligência) e, em
seguida, ao Cel FISCHER (Comandante da BAPV) solicitando a este último autorização para
a execução da revista, a qual foi concedida.

Por volta das 19:10, o 2° Ten CASTRO e todos os componentes da Força de Reação
entraram no alojamento e deram ordem para que todos saíssem do local portando seus
pertences e entrassem em forma no corpo da guarda. Neste local, a revista geral foi
iniciada e um por um dos militares foi chamado à frente para passar pela revista pessoal e
material.

O 2° Ten CASTRO e o 3S ALMEIDA supervisionaram toda a ação, a qual foi realizada pelos
soldados da Força de Reação Interna. Durante o procedimento com o S2 FRANÇA, foi
encontrado dentro da sua meia um papel dobrado e dentro dele uma substância de cor
marrom escuro embrulhada em um plástico. Neste momento, o S2 FRANÇA começou a
chorar e disse que era maconha para uso próprio. Imediatamente, o 3S ALMEIDA deu voz
de prisão ao militar, retirou a sua arma e o colocou sentado em um banco, próximo do local
onde ocorria a revista.

Após, providenciou-se a imediata apreensão do material (Evento 01, Doc. 29), o qual foi
prontamente submetido a exame preliminar.

No exame preliminar, o perito não oficial identificou o material recebido nos seguintes
termos: a) Aproximadamente 1,0 (um grama), massa bruta de 01 (um) invólucro plástico
de cor branca, fechado por nó próprio (trouxinha) com substância vegetal de cor marrom
escura; e b) Um cigarro artesanal, de massa desprezível, parcialmente consumido,
contendo substância vegetal de cor marrom escura. Ao final, o teste em apreço resultou
negativo para maconha (Evento 01, Doc. 09).

Em seguida, o material foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal em
Rondônia e foi submetido ao Perito Criminal para a feitura do competente laudo pericial
definitivo.

De acordo com o Laudo Pericial n° 166/2021 - SETEC/SR/PF/RO, a substância apreendida e
então submetida a exame consistia no seguinte: 01 (uma) ponta de cigarro (bituca),
envolta por papel de coloração branca, contendo substância vegetal de coloração marrom
escura, com odor característico de maconha (Cannabis sativa Linneu). b) 04 (quatro)

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/03/2022 16:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212b619a2f
pontas de cigarros (bitucas), envoltas por plástico e papel de coloração branca, contendo
substância vegetal de coloração escura, com odor característico de maconha (Cannabis
sativa Linneu), apresentando sinais de queima. c) 02 (dois) microtubos do tipo Eppendorf,
contendo líquido de coloração escura com aproximadamente 1 ml (um mililitro) e 1,5 ml
(um mililitro e meio), submerso neste líquido encontravam-se fragmentos de material
sólido. Feito o exame pelo perito oficial, obteve-se resultado definitivamente positivo para
maconha (Evento 20).

A propósito, vale registrar que o vegetal Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente conhecida
como maconha, contém o princípio ativo Delta-9-THC, substância psicotrópica e
entorpecente, sendo de uso proibido e capaz de causar dependência física e psíquica.

De sua vez, no intento de esclarecer aparente discrepância na descrição da substância
apreendida em poder do S2 FRANÇA - conforme se observa na especificação acima -, foi
ouvido o 2° Sgt Hamilton José Carneiro Garcia, responsável pelo exame do laudo
preliminar: o militar esclareceu que, durante o procedimento de coleta, as embalagens das
substâncias não foram totalmente removidas e analisadas uma a uma, havendo apenas a
retirada de pequenos fragmentos de cada material (ou seja, dos itens "a" e "b") para
análise. Diante disso, assevera que não foi verificado que no invólucro plástico de cor
branca constavam mais bitucas de cigarro - bitucas, estas, pormenorizadas no exame
definitivo realizado pela Polícia Federal.

Interrogado por ocasião do flagrante, o denunciado confirmou que estava de serviço de
sentinela ao Paiol da BAPV no dia dos fatos. Afirma que fez consumo da maconha
apreendida um dia antes do serviço e que não se lembrava que estava de posse da
substância.

Assim agindo, o S2 WESLEY FRANÇA CAMILO DA SILVA, livre e conscientemente, trazia
consigo substância entorpecente de uso proibido, capaz de causar dependência física e
psíquica, em lugar sujeito à administração militar, estando de serviço (Evento 30, Doc. 03).

Isto posto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o S2 WESLEY FRANÇA CAMILO DA SILVA como
incurso nas penas do art. 290 c/c o art. 70, II, alínea "l", ambos do Código Penal Militar.

Em Decisão de 30/6/2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM rejeitou a Denúncia
oferecida pelo Ministério Público Militar em desfavor do S2 WESLEY FRANÇA CAMILO DA SILVA, como incurso
nas sanções do art. 290, c/c o art. 70, II, alínea "l", do Código Penal Militar, pela ausência de provas de
materialidade, com fundamento no art. 78, "a", e no art. 3°, "a", ambos do CPPM, combinado com o art. 395,
inciso III, do CPP, fundamentando o decisum nos seguintes termos (Processo nº 7000020-72.2021.7.12.0012,
evento 43).

A despeito da diligente atuação da Douta Procuradora de Justiça Militar, a denúncia deve
ser rejeitada. Os elementos de prova existentes no Auto de Prisão em Flagrante nº
7000020-72.2021.7.12.0012 trazem dúvidas quanto à materialidade de fato
correspondente, em tese, ao crime militar de posse de substância entorpecente
(maconha), no interior do alojamento da
BAPV.

(...)

Se a mera divergência de conclusão pericial já seria suficiente para indicar possível
incorreção de procedimento, faz-se importante destacar que o desacordo não recai apenas
sobre os resultados periciais provisório e definitivo. A descrição do material submetido a
exame de constatação preliminar (evento 1, doc. 29) é manifestamente diferente da
substância consignada em sede de laudo definitivo (evento 20), fato esse reconhecido pelo
próprio dominus litis (evento 32).

O termo de apreensão (evento 1, doc. 29) e o laudo pericial preliminar (evento 1, doc. 15)

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/03/2022 16:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212b619a2f
não identificam envelopes, numeração de lacre de segurança e demais informações sobre
armazenamento da substância apreendida, o que evidencia a inexistência de elementos
que possibilitem coligir com confiança o material periciado, que constitui prova essencial
da infração penal.

(...)

Observa-se que a perícia definitiva contou com uma abrangência maior de itens, que não
constavam na perícia preliminar. Ressalte-se que não se trata de mera divergência de
descrição, mas de efetiva discrepância de fato.

(...)

Pelo que se vê nos autos sobre a cadeia de custódia, a violação procedimental configura
nulidade probatória e não mera irregularidade.

Intimado em 10/7/2021, o Ministério Público Militar interpôs o presente Recurso no dia 13/7/2021 (Processo
nº 7000020-72.2021.7.12.0012, eventos 47 e 48).

Em suas Razões, o Parquet das Armas pugnou pela reforma da Decisão atacada, a fim de que a Denúncia
ofertada seja por esta Corte recebida, para tanto argumentou que (evento 1, doc.1):

(...) as incongruências em apreço eram tão somente aparentes, causadas lamentavelmente
pelo insuficiente desempenho do perito não oficial em seu mister, uma vez que deveria ter
relatado de forma circunstanciada e exaustiva tudo que foi encontrado no exame pericial
da substância - assim como foi realizado no laudo definitivo.

Sua negligência, porém, não tem o condão de macular a cadeia de custódia, uma vez que
seus esclarecimentos - aliado ao fato de que o exame preliminar ter contado com a
presença de duas testemunhas - foram hábeis a comprovar que a substância apreendida
em poder do denunciado foi integralmente a mesma substância analisada pelo perito
criminal em exame químico definitivo, não havendo prejuízo na materialidade e/ou fato
apto a inquinar a prova de nulidade.

Acresça-se isso ao fato de que o denunciado admite que a substância entorpecente era de
sua propriedade, sendo que sua confissão se coaduna com os depoimentos das
testemunhas que presenciaram o momento da descoberta da droga em seu poder. Assim,
sequer existe conflito na versão dos fatos, restando cristalino que a substância apreendida
em poder do Acusado foi a mesma submetida a exame pericial pela Base Aérea de Porto
Velho e, em seguida, pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal.

De sua vez, não se ignora a existência de irregularidades no caminho percorrido pela prova
- conforme exposto acima -, contudo isso não significa que meras irregularidades têm a
aptidão de macular a idoneidade de toda a materialidade do delito, mormente quando
corroborada por outros elementos probatórios (...).

Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União pugnou pela manutenção da Decisão hostilizada por seus
próprios e jurídicos fundamentos (evento 1, doc. 2).

Em sede de Juízo de Retratação, o Juízo a quo manteve sua Decisão (evento 1, doc. 3).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de
Oliveira Pereira, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso ministerial (evento 6).

É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/03/2022 16:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212b619a2f
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, deve ele ser conhecido.

Requer o MPM, em síntese, que a Denúncia seja recebida, uma vez que os defeitos pertinentes à higidez da
cadeia de custódia da substância apreendida com o Denunciado, apontados pela Decisão do Juízo a quo,
tratam-se de meras irregularidades que não comprometem a deflagração da Ação Penal Militar.

A pretensão ministerial deve ser acolhida.

O Juízo a quo, ao fundamentar a rejeição da Denúncia, assim se manifestou:

(...) as incongruências em apreço eram tão somente aparentes, causadas lamentavelmente
pelo insuficiente desempenho do perito não oficial em seu mister, uma vez que deveria ter
relatado de forma circunstanciada e exaustiva tudo que foi encontrado no exame pericial
da substância - assim como foi realizado no laudo definitivo.

Sua negligência, porém, não tem o condão de macular a cadeia de custódia, uma vez que
seus esclarecimentos - aliado ao fato de que o exame preliminar ter contado com a
presença de duas testemunhas - foram hábeis a comprovar que a substância apreendida
em poder do denunciado foi integralmente a mesma substância analisada pelo perito
criminal em exame químico definitivo, não havendo prejuízo na materialidade e/ou fato
apto a inquinar a prova de nulidade.

Acresça-se isso ao fato de que o denunciado admite que a substância entorpecente era de
sua propriedade, sendo que sua confissão se coaduna com os depoimentos das
testemunhas que presenciaram o momento da descoberta da droga em seu poder. Assim,
sequer existe conflito na versão dos fatos, restando cristalino que a substância apreendida
em poder do Acusado foi a mesma submetida a exame pericial pela Base Aérea de Porto
Velho e, em seguida, pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal.

De sua vez, não se ignora a existência de irregularidades no caminho percorrido pela prova
- conforme exposto acima -, contudo isso não significa que meras irregularidades têm a
aptidão de macular a idoneidade de toda a materialidade do delito, mormente quando
corroborada por outros elementos probatórios (...).

Vê-se, assim, que, para o Juízo de piso, as contradições havidas entre o Auto de Apreensão (Processo nº
7000020-72.2021.7.12.0012, evento 1, doc. 29), o Laudo Pericial preliminar (Processo nº 7000020-
72.2021.7.12.0012, evento 1, doc. 9) e o Laudo Definitivo (Processo nº 7000020-72.2021.7.12.0012, evento
20) nulificaram as provas produzidas que então sustentavam a cadeia de custódia da substância apreendida
com o Denunciado.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de
Oliveira Pereira, manifestou-se no mesmo sentido (evento 6):

(...) podemos inferir que existe uma divergência substancial entre a descrição do material
apreendido no Auto de Apreensão e o que foi analisado pelos peritos no Laudo Preliminar e
no Laudo Definitivo. A conclusão só pode ser no sentido de que houve falha na cadeia de
custódia da prova.

A nosso sentir, fica prejudicada a constatação da materialidade delitiva, em que pese a
confissão do réu. Trata-se de crime em que é imperioso demonstrar-se a materialidade
delitiva pela sua própria natureza. O crime consiste não em trazer consigo ̈maconha ̈, mas
sim substância que tenha o princípio ativo correspondente. Inúmeras apreensões desse
entorpecente são realizadas diariamente, razão pela qual necessário se faz que haja clara
demonstração de que o material apreendido seja realmente o objeto da perícia, e não
outro.

Da mesma sorte, a Defesa reafirmou os termos da Decisão em sede de contrarrazões recursais (evento 1,
doc. 2).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/03/2022 16:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212b619a2f

Importa, de início, salientar que, na presente fase, em que se afere a presença dos elementos mínimos para
a deflagração da Ação Penal Militar, como a prova da existência de fato, em tese, criminoso e de indícios de
autoria, não há necessidade de se exaurir questões probatórias que podem ser, à luz da ampla defesa e do
contraditório, esclarecidas ao longo da instrução que ocorrerá no Juízo a quo no momento seguinte.

A Decisão hostilizada afirma que os autos comprovam a existência de discrepâncias processuais constantes
dos elementos probatórios que deviam certificar que os objetos apreendidos em posse do Acusado eram, de
fato, os mesmos apresentados aos peritos. Tais falhas foram, inclusive, reconhecidas pelo próprio Parquet.

Porém, não há como ignorar que os autos, muito longe de apontarem que os peritos analisaram substância
diversa da apreendida, reúnem diversos elementos que apontam no sentido de que, a despeito das
irregularidades probatórias, o Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal em
Rondônia manuseou e analisou os objetos de propriedade do Acusado.

Nesse sentido, observa-se dos autos que, primeiro, o Acusado foi flagrado com substâncias que se
assemelhavam a entorpecentes; segundo, questionado, ele declarou que as substâncias com ele
encontradas eram entorpecentes: "(...) Perguntado se o conduzido saberia qual motivo estava preso,
respondeu que sim, pois foi encontrado em seus pertences drogas ilícitas, uma porção de maconha (...)"
(Processo nº 7000020-72.2021.7.12.0012, evento 1, doc. 27); terceiro, o quartel, de fato, encaminhou uma
substância para ser analisada pela perícia oficial de forma definitiva (Processo nº 7000020-
72.2021.7.12.0012, evento 1, doc. 15); e quarto, o Laudo Pericial Definitivo identificou, na amostra recebida,
o entorpecente maconha e seu princípio ativo THC.

Dessa forma, tem-se que, no máximo, as irregularidades processuais constantes dos autos incutem dúvida
quanto à preservação da cadeia de custódia, o que, nesse momento processual, deve ser resolvida em favor
da sociedade.

Outrossim, a cadeia de custódia, ao menos em tese, pode ser melhor explicitada pela produção probatória
em Juízo. Observa-se, a título de exemplo, que, até o presente momento, não foram ouvidas as militares 3°
Sargento Rebeca Leite de Souza e 3° Sargento Thais Silva do Couto, que, segundo o 2º Sargento Hamilton
José Carneiro Garcia, acompanharam a realização do exame pericial preliminar e poderiam prestar maiores
informações sobre o manuseio das substâncias apreendidas.

Cumpre esclarecer que a Jurisprudência desta Corte afirma que a cadeia de custódia pode ser elucidada por
outros elementos de prova aptos a comprovar que a substância então apreendida com o militar é
exatamente aquela apresentada aos peritos. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO AMPLA DA
QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PROVA
DA MATERIALIDADE DELITIVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
EXPOSIÇÃO PORMENORIZADA DO FATO DELITUOSO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À
AMPLA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ALÍNEA "A" DO ARTIGO 626 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO. MAIORIA. O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do
Tribunal ad quem, condicionando-o à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas
contrarrazões recursais. Embora ausente o Termo de Apreensão da Substância
Entorpecente, o conjunto probatório acostado aos autos conduz à certeza de que
o material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame
pericial, razão pela qual eventual quebra da cadeia de custódia, na espécie,
constituiria mera irregularidade, incapaz de comprometer a prova da
materialidade delitiva. A despeito da irresignação defensiva quanto à alegada ausência
dos requisitos descritos no citado dispositivo processual, notadamente naquilo que se

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/03/2022 16:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212b619a2f
refere à suposta imputação de caráter genérico, a Denúncia ofertada pelo Órgão
ministerial claramente delineou a prática delituosa perpetrada pelo Réu. A despeito de a
Denúncia apenas mencionar a expressão "portar consigo", nas Alegações Escritas o Órgão
ministerial descreveu claramente a figura típica "guardar", ao requerer a condenação do
Acusado "(...) nas sanções do Art. 290 do CPM, eis que guardava substância entorpecente
que causa dependência física e psíquica, em local sob Administração Militar e sem
autorização legal.", de sorte que, considerando a manifestação posterior da Defesa na fase
do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, embora tenha feito menção à suposta
imputação genérica, tal desiderato em absoluto violou o contraditório e a ampla defesa.
Afinal, o delito descrito no art. 290 do Código Penal Militar delimita a prática delituosa
como tipo alternativo misto, com onze possibilidades nucleares. É entendimento dominante
no Superior Tribunal Militar a não aplicação da alínea "a" do art. 626 do Código de Processo
Penal Militar aos condenados beneficiados com a Suspensão Condicional da Pena. Apelo
defensivo parcialmente provido. Decisão por maioria.
(STM. Apelação nº 7000251-71.2021.7.00.0000. Relator do Acórdão: CARLOS VUYK DE
AQUINO. Julgado em 2/12/2021. Publicado em 16/12/2021.) (Grifos nossos.)

Tem-se, portanto, que a cadeia de custódia não depende exclusivamente do termo de apreensão nem do
laudo preliminar. Essas provas, quando presentes e idôneas, geram presunção de sua preservação, contudo,
ainda que ausentes, imprecisas ou incorretas não conduzem, automaticamente, à rejeição da denúncia.

O percurso pormenorizado entre a apreensão e a realização do exame pericial definitivo dos objetos
apreendidos com o Acusado pode, ao menos em tese, ser esclarecido por outras provas, cujo ônus da
produção recaem exclusivamente sobre o Ministério Público Militar.

Na presente fase, observa-se, pelos já enumerados elementos probatórios, que os autos reuniram os indícios
mínimos necessários para a deflagração da Ação Penal Militar. A dúvida quanto à cadeia de custódia deve,
por ora, ser analisada sob a ótica do princípio do in dubio pro societate, de forma que o recebimento da
Denúncia faz-se necessário.

Pelo exposto, dou provimento ao presente Recurso, para receber a Denúncia ofertada pelo Ministério
Público Militar e determino a baixa dos autos ao Juízo a quo, para que promova o regular processamento do
feito.